Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    RENATA SOUSA MASSA, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a FLEXIBILIZAÇÃO da medida cautelar de monitoração eletrônica, com a finalidade de prestar prova da 2ª fase do Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil.



    Sustenta que todos os possíveis locais de prova ultrapassam a zona de inclusão da tornozeleira eletrônica, destacando que provavelmente prestará a prova no mesmo local da primeira fase (Centro Universitário Estácio da Bahia Campus Gilberto Gil, sala 318, bloco 6, 3º andar, na Rua Xingu, 179, Stiep, Jardim Atalaia, Salvador/BA).



    O pedido é instruído com cópia do edital de convocação para a segunda fase e de trecho indicando a data da realização da prova, dia 21/1/2024, de 13h às 18h.



    É o relatório. DECIDO.



    A requerente efetivamente comprovou que no dia 21 de janeiro de 2024 prestará o Exame de Ordem Unificado.



    Razão pela qual DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente RENATA SOUSA MASSA ao local de prova, condicionado à comprovação do local que será realizado o certame.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Após indicação do local onde a prova será prestada, oficie-se, com cópia da presente decisão, ao Juízo da Execução da Comarca de Salvador/SP, para conhecimento e acompanhamento, e ao Presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem, Marco Aurélio Choy, para conhecimento.



    Intime-se a requerente, na pessoa de sua advogada, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente